Tribunal: TJDFT
Processo: 0719844-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA SALARIAL. EXCEPCIONALIDADE. PERCENTUAL MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Não tendo sido sequer ventilada tese de impenhorabilidade escorada no disposto no art. 833, inciso X, do Código de Ritos, na instância embrionária, fenece razão para conhecimento da matéria de forma inaugural nesta sede, sob pena de supressão de instância e de mácula ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
2. Ademais, conforme consta no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, que enveredou acerca da possibilidade de penhora de percentual da verba remuneratória do devedor, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a “regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
3. O percentual adotado na origem – 20% (vinte por cento) – comunga com os lindes da medida excepcional em comento, razão por que a generalidade do argumento da parte devedora no sentido de que a constrição provocaria a impossibilidade de manutenção de sua subsistência ou de sua família não faz frente à penhora. Além disso, o fato de o devedor perceber parco salário não o isenta de medidas constritivas para saldar o débito que assumiu, sobretudo quando a penhora foi implementada em percentual reduzido, de acordo com decisão que buscou justamente resguardar sua subsistência e a de sua família de forma digna.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.